Tribunal: TJDFT
Processo: 0738139-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Avaliação de imóvel.
1. Conforme o CPC 873, para que seja admitida nova avaliação, faz-se necessária a demonstração clara da ocorrência de erro na avaliação do imóvel ou dolo do avaliador, não sendo suficiente a mera alegação de falha na avaliação.
2. A avaliação imobiliária encontra-se de acordo com os padrões de mercado e resiste à impugnação desprovida de provas que a contrariem.